Tribunal: TCU
Processo: 034.422/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal para manutenção, no ano de 2004, do projeto cultural Arte Cosé Social (Pronac 04-0393), com base na Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade da Sra. Daniela Bemfica Guimaraes em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal para manutenção, no ano de 2004, do projeto cultural "Arte Cos'é Social" (Pronac 04-0393), com base na Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, a teor do art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação à responsável e à Secretaria Especial da Cultura, vinculada ao Ministério do Turismo.